Tribunal: TJSP
Processo: 2330486-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Companhia autora que alega ter firmado Contrato de Convênio com a Empresa ré, para a prestação de serviços de empreitada, mas a Empresa demandada deixou de efetuar o pagamento das obrigações trabalhistas. Autora que requereu a restituição da quantia desembolsada. Fase de Cumprimento de Sentença. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Companhia autora que alega ter firmado Contrato de Convênio com a Empresa ré, para a prestação de serviços de empreitada, mas a Empresa demandada deixou de efetuar o pagamento das obrigações trabalhistas. Autora que requereu a restituição da quantia desembolsada. Fase de Cumprimento de Sentença. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. DECISÃO que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Empresa executada. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Motivação concisa que não implica nulidade da decisão a pretexto de ausência de fundamentação. Nulidade não configurada. Ausência de bens penhoráveis e dissolução irregular das atividades da Empresa, que não bastam para justificar a desconsideração da personalidade jurídica, que é medida excepcional. Não demonstração da ocorrência de abuso de direito, de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Aplicação do artigo 50 do Código Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*